Tribunal: TCU
Processo: 045.764/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 83/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 58), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 045.764/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Luzilena Gomes Mota (9991/OAB-AM), Luiz Augusto dos Santos Porto (6168/OAB-AM) e outros, representando Quanta Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 1.6.2. Arquivar os presentes autos